Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722559-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0716663-29.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte ora agravante. Em análise aos autos na origem, bem como aos autos do recurso interposto nesta instância recursal, não foi encontrada nenhuma procuração outorgando a representação do agravante. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (destaquei) Desse modo, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 21:28:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador